Tribunal: TJES
Processo: 0000112-17.2022.8.08.0028
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000112-17.2022.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: FERNANDO YOSHIO SILVEIRA SATAKE
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 0000112-17.2022.8.08.0028

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO:
FERNANDO YOSHIO SILVEIRA SATAKE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRABALHO. CONTROVÉRSIA SOBRE BASE DE CÁLCULO. CÁLCULO COM BASE NO DIA/SUBSÍDIO. ENTENDIMENTO DO E. TJES. IRDR Nº
5005268-14.2024.8.08.0000.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado págs. 82/89 do PDF digitalizado (link na certidão de Id. 8279183). Não houve apresentação de contrarrazões (Id. 8279437), apesar de o Recorrido estar assistido por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (págs. 82/89 do PDF digitalizado), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, pois é tempestivo, cabível e dispensado do preparo recursal, nos moldes do artigo 1.007, §2º, do CPC.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (págs. 82/89 do PDF digitalizado), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘Por todo o exposto, na forma do art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido relativo à indenização para CONDENAR a parte requerida ao pagamento da indenização por acidente de trabalho pelos dias já reconhecidos em decisão administrativa, com base no dia/subsídio, que deverá ser atualizado monetariamente na data do efetivo pagamento; devendo ser observado que a referida monta deve limitar-se a R$72.720,00, eis que, à época do ajuizamento da presente (fevereiro de 2022), o salário mínimo nacional perfazia o montante de R$ 1.212,00; e, ao optar pelo ajuizamento da ação perante do Juizado Especial, que tem limite objetivo quanto ao valor da causa, conforme o disposto no artigo 27 da Lei nº 12.153/09, a parte autora renunciou expressamente ao crédito excedente.”

Trata-se de ação indenizatória sob o argumento de que o autor sofreu acidente de trabalho em 2015, tendo recebido a respectiva indenização. Contudo, após os trâmites administrativos em julho de 2017, recebeu somente R$ 7.620,25, quando deveria receber anexo, quando deveria receber R$ 50.829,70. A referida diferença ocorreu pois o benefício foi calculado em dia/soldo multiplicado pelos dias de afastamento, porém, a remuneração do Requerente corresponde ao subsídio e não ao soldo, nos termos da LC 420/07, devendo ser paga a diferença de R$ 43.209,45 mais a atualização. Requereu o pagamento da diferença de indenização por acidente em serviço no valor de R$ 72.720,00, devidamente atualizado, renunciando ao valor do crédito que exceder a 60 salários mínimos.

Em suma, a sentença entendeu que o autor faz jus ao pagamento de diferença relativa à Indenização por Acidente em Serviço, a ser calculada com base no dia/subsídio, tendo em vista que a Lei Estadual nº 8.279/2006 deve ser interpretada com a LCE n° 420/2007.

O Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença, suscitando preliminar de competência da Vara Especializada de Acidente de Trabalho, pois a demanda objetiva o pagamento de diferença quanto à Indenização par Acidente em Serviço. No mérito, alega que a jurisprudência mais atual do TJES se firmou no sentido de que, de acordo com a Lei Estadual n° 8.279/2006, a Indenização por Acidente em Serviço não pode ser calculada com base no dia/subsídio, pois o legislador não estabeleceu esta fórmula de cálculo para a referida rubrica. Além do mais, a base de cálculo prevista na Lei Estadual n° 8.279/2006 não pode ser alterada por decisão judicial, posto que é vedado ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo, em respeito ao princípio da separação de poderes.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE ACIDENTE DE TRABALHO

Não acolho a preliminar de incompetência absoluta do juizado especial, eis que a lei específica não exclui a matéria de acidente de trabalho da abrangência dos juizados especiais de fazenda pública. Além disso, a comarca de Linhares não possui Vara Especializada de Acidente de Trabalho, restando inequívoca a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. No mais, como bem ressaltado pelo juízo
a quo
, o direito ao recebimento da indenização por acidente de serviço já foi reconhecido pelo próprio recorrente, restando controverso apenas a base de cálculo, que ensejou a ação.
Logo,

rejeito a preliminar.

MÉRITO

Sem mais delongas, acerca da indenização por acidente em serviço de policial militar, dispõe o art. 1° da Lei Estadual nº 8.279/2006:

Art. 1º - Fica criada a Indenização por Acidente em Serviço, no âmbito da Polícia Militar do Espírito Santo, do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo e da Polícia Civil em decorrência de acidente em serviço, nas seguintes condições:

I - se do acidente em serviço resultar afastamento superior a 5 (cinco) dias será devido ao militar ou ao policial civil, Indenização por Acidente em Serviço, no valor dia/soldo ou dia/vencimento correspondente aos dias de licença.

Tal norma deve ser interpretada em conformidade com o art. 1° da LC 420/2007, que estipulou a remuneração da categoria por subsídio:

Art. 1º Fica instituída, nos termos desta Lei Complementar, a modalidade de remuneração por subsídio para os militares do Estado do Espírito Santo, em observância ao disposto no § 9º do artigo 144 da Constituição da República Federativa do Brasil.

Dessa forma, a indenização devida por acidente de serviço deve ser calculada com base no dia/subsídio, forma de remuneração dos policiais militares, conforme disposto pelo juízo
a quo
.

No mais, diversamente do alegado pelo recorrente, o entendimento atual do E. TJES é no sentido de que a mencionada indenização deve ser calculada com base no dia/subsídio. Inclusive tal questão foi submetida ao crivo do Tribunal Pleno, tendo sido proferida a seguinte decisão no IRDR nº 5005268-14.2024.8.08.0000, a qual possui efeitos vinculantes:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. POLICIAL MILITAR. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEI ESTADUAL Nº 8.279/06 E DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 420/07. PAGAMENTO DE UM DIA DA REMUNERAÇÃO PARA CADA DIA DE AFASTAMENTO QUE DEVE CORRESPONDER À OPÇÃO DA MODALIDADE REMUNERATÓRIA FEITA PELO MILITAR OU, APÓS INGRESSO NA CORPORAÇÃO EM 2007, NECESSARIAMENTE O SUBSÍDIO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES, ISONOMIA E PROPORCIONALIDADE. DEFINIÇÃO DA TESE JURÍDICA DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. 1)
Como a Lei Estadual nº 8.729/06 foi editada antes da adoção do regime remuneratório do subsídio para os militares do Estado, somente fora previsto que o soldo ou o vencimento serviriam de base de cálculo para o pagamento da indenização por dia de trabalho perdido em virtude do acidente de serviço. Exatamente por isso evidencia-se a necessidade de que tal norma seja conjugada com a Lei Complementar Estadual nº 420/07, que alterou a forma de remuneração dos militares da ativa, substituindo o soldo/vencimento pelo subsídio, razão por que a base de cálculo do benefício estabelecido pela Lei Estadual nº 8.729/06, quando o beneficiário for militar da ativa, deve, por óbvio, ser o valor do seu subsídio, que remunera, como cediço, seu dia de trabalho. 2)

Não há violação ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88) com a adoção da interpretação sistemática do ordenamento jurídico estadual implementada por este Poder Judiciário e nem substituição de base de cálculo (Súmula Vinculante nº 4 do STF), na medida em que não se está afastando ou alterando o sentido da norma constante no art. 1º, inciso I, da Lei Estadual nº 8.729/06, mas, na verdade, conferindo a exegese correta diante justamente da vontade escancarada do legislador estadual e da entrada em vigor da Lei Complementar Estadual nº 420/07, a qual possibilitou a adoção do subsídio como regime remuneratório dos militares estaduais.
3) O militar da ativa que se acidentar em serviço castrense receberá, a título de indenização, mais um dia de sua remuneração por dia de afastamento, o que implica no pagamento conforme o regime remuneratório por ele escolhido, soldo, vencimento, ou subsídio, o que, na realidade, efetiva os princípios da isonomia material e da proporcionalidade. 4)
Definição da tese jurídica, de observância obrigatória em todos os processos que versem idêntica questão de direito (arts. 927, inciso III, e 985, do CPC/2015): “A base de cálculo da indenização por acidente em serviço criada pela Lei Estadual nº 8.279/2006 deve observar o regime remuneratório a que está submetido o militar acidentado, em razão da necessária interpretação lógico-sistemática a ser efetuada com a Lei Complementar Estadual nº 420/07”.
(TJES - Número: 5005268-14.2024.8.08.0000 - Data: 05/Jul/2024 - Órgão julgador: Tribunal Pleno – Magistrada: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Classe: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - Assunto: Temas repetitivos / Repercussão Geral) (grifos nossos)

Assim, tendo em vista que a remuneração do autor/recorrido corresponde ao subsídio e não ao soldo, fato incontroverso, a indenização por acidente de serviço deve ser calculada com base no regime remuneratório recebido,
razão pela qual

voto pela manutenção da r. sentença pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO.

Sem condenação em custas, de acordo com o artigo 20, inciso V, da Lei Estadual 9.974/2013.
CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que se fixa em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)